Tribunal: TJSP
Processo: 1029373-04.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Aplicativo de transporte. Contratação para envio de objeto. Cancelamento da corrida sem a entrega do item. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de procedência total dos pedidos. Descabimento. Danos morais não configurados. Ausência de demonstração de ofensa aos direitos da personalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.